Tribunal: TJMT
Processo: 1079643-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079643-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAYARA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 052.816.471-64 (RECORRIDO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), RENILSON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 615.083.593-69 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JASMINE MARINHO VIEIRA - CPF: 106.438.274-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada reclamante, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica após exigência de assinatura de termo de confissão de dívida e pagamento de entrada referente a débitos pretéritos. A recorrente sustenta a legalidade do procedimento adotado, exercício regular de direito, inexistência de danos morais e culpa exclusiva do consumidor, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou fato impeditivo apto a afastar sua responsabilidade; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incide a legislação consumerista na hipótese, competindo à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4.

A parte autora comprovou a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o cumprimento das exigências administrativas impostas pela concessionária.

5.

A concessionária não demonstrou prova suficiente de que a suspensão decorreu de irregularidade imputável aos consumidores ou de circunstância legítima apta a justificar a interrupção do serviço.

6.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito configura medida coercitiva ilícita, sendo incabível a utilização da suspensão do serviço essencial como mecanismo de cobrança.

7.

O art. 357 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 dias da data da fatura vencida e não paga, salvo hipóteses excepcionais não comprovadas nos autos.

8.

Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não possuem força suficiente para comprovar a regularidade da conduta da concessionária, conforme entendimento consolidado na Súmula no 34 da TRU.

9.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral indenizável, por se tratar de violação a serviço essencial e situação apta a causar abalo extrapatrimonial.

10.

O valor fixado a título de indenização atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante acerca da impossibilidade de interrupção do serviço essencial para cobrança de débitos pretéritos e da responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma coercitiva de cobrança de débito pretérito.

2.

Incumbe à concessionária comprovar a regularidade da suspensão do serviço e a existência de fato impeditivo da responsabilidade civil.

3.

Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não são suficientes para demonstrar a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

4.

A suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral indenizável.

5.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 175; CDC, arts. 6o, III, VIII e X, e 14; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.021, § 4o; CC, arts. 186, 389 e 406; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 46, 54 e 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 357 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.03.2017, DJe 06.04.2017; TJMT, N.U 1000410-84.2021.8.11.0014, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.07.2025; TJMT, N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 21.02.2025; Súmula no 34 da TRU.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Forte nesses argumentos, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei n.o 9.099/95, opino por manter a liminar por seus próprios fundamentos e
julgar procedente
os pedidos, para condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada reclamante, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
"

2.

Pretende pelo presente expediente recursal o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de legalidade do procedimento adotado pela concessionária, exercício regular de direito inocorrência de danos morais e culpa exclusiva do consumidor.
Ao final, requer reforma da decisão para afastar os danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

3.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando a manutenção da sentença recorrida.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos Pares,

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela recorrente.

4.

Consta na petição inicial que a parte Reclamante foi compelida a firmar termo de confissão de dívida referente a débitos pretéritos e a efetuar pagamento de entrada no valor de R$ 435,00 (ids. 357579868 / 357579887). Afirma que, mesmo após cumprir as exigências administrativas, teve o fornecimento de energia suspenso sob a justificativa de inexistência de relação de consumo (id. 357579857).

5.

No mérito, constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrente/reclamada, porquanto alegado fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial (suspensão do serviço) e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).

6.

Nesse enfoque, tendo a parte recorrida/reclamante comprovado a ocorrência da suspensão dos serviços (18/11/2025 – id.

357579857 / 357579872) – fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) – competia à parte adversa a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou comprovado.

7.

Em sede de contestação a reclamada alegou que f
oram regularmente geradas as Ordens de Serviço no 257356842 e no 257352841, ambas emitidas em 31 de outubro de 2025 e executadas em 07 de novembro de 2025, dentro do prazo regulamentar de 5 (cinco) dias úteis. Além disso, constatou a necessidade de realização de adequações técnicas no ramal de entrada e nos condutores, condição indispensável para a execução segura e regular do atendimento.

8.

Ocorre, todavia, que referido elemento de prova não se sustenta para o fim de alcançar a pretensão formulada pela parte recorrente.

9.

Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada, à vista da conduta por ela orquestrada.

10.

De modo que, a suspensão do fornecimento de energia na residência do autor fora realizada de forma indevida, em razão de débito pretérito.

11.

Nesse sentido, é incabível a
suspensão no fornecimento de energia
como forma de compelir a parte consumidora a quitar débitos pretéritos, por não se tratar de cobrança atual, o que gera uma conduta arbitrária da empresa reclamada ao condicionar o fornecimento do serviço essencial à quitação de débito antigo, podendo optar por outro meio de cobrança menos prejudicial e coercitivo ao consumidor, a fim de satisfazer seu crédito.

12.

O artigo 357, da Resolução 1000/2021 da ANEEL é expresso ao vedar a suspensão do serviço de energia elétrica por débito maior de que 90 (noventa) dias:
′′É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.′′

13.

Assim, restando comprovado que a suspensão do fornecimento de energia após o decurso do prazo de 90 dias é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, devendo a parte Recorrida suportar os riscos do negócio decorrente de fraude na contratação. Cito precedente: (STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017).

14.

Ademais, ainda que as telas sistêmicas possam ser utilizadas como elemento de prova, é impositivo que com elas coexistam outros elementos ou circunstâncias que lhes emprestem credibilidade, o que na hipótese dos autos não se verifica.

15.

Importa, pois, registrar o fato de que acerca da caracterização das telas sistêmicas como meio de prova, esta Turma Recursal já fixou entendimento acerca da sua possibilidade, todavia, sendo impositivo a existência de outros elementos a lhes emprestar credibilidade. Nesse sentido é a Súmula no 34 da TRU:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”.

16.

A resolução 1000/21 da Aneel ainda dispõe
“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento; II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;
III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;
IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;
”.

17.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente débito por suposta irregularidade em medidor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, reconhecendo ausência de culpa do consumidor e irregularidade na cobrança de consumo pretérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se foram observados os requisitos legais para a apuração e cobrança de consumo não faturado decorrente de irregularidade no medidor;
(ii) se a concessionária comprovou a responsabilidade do consumidor pela irregularidade apurada;
(iii) se há configuração de dano moral indenizável; e
(iv) se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é proporcional e razoável.
III. Razões de decidir
3. A concessionária de energia tem o dever de apurar consumo não faturado mediante procedimento administrativo regular, com observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme estabelece a Resolução ANEEL no 414/2010.
4. Embora a ré tenha observado o rito inicial do procedimento, a perícia foi realizada em cidade diversa do domicílio do consumidor e não há comprovação de que este tenha concorrido para a suposta irregularidade, não sendo suficiente a existência do TOI ou a reprovação técnica do medidor.
5. Ausente prova da culpa do consumidor, a cobrança torna-se indevida e a interrupção do serviço por
dívida pretérita
revela ilícito indenizável.
6. Diante das peculiaridades do caso, o valor indenizatório originalmente fixado deve ser reduzido para R$ 9.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer a função pedagógica da condenação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 9.000,00.
Tese de julgamento:
"1. A cobrança de consumo não faturado decorrente de irregularidade no medidor exige a comprovação da culpa do consumidor e a observância integral ao procedimento previsto na Resolução ANEEL no 414/2010.
2. A ausência de prova de participação do consumidor na irregularidade torna inexigível o débito e enseja indenização por danos morais.
3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII e 175; CDC, arts. 6o, III e X, e 14; CPC, arts. 373, I; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1010329-72.2017.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.2019; Apelação Cível no 0013904-46.2017.8.11.0055, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 05.02.2019.
(N.U 1000410-84.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)
grifei

18.

A propósito:
(N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

19.

Confere-se ainda do valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
que resta aplicado tanto o caráter pedagógico quanto o caráter reparatório que deve a indenização apresentar à parte ofensora e à parte ofendida, respectivamente.

20.

Ante o exposto CONHEÇO o recurso interposto, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

21.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

22.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

23.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, CPC).

24.

Intimem-se.

25.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

26.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026